Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-80.2016.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001594-80.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 008.780.391-71 (VÍTIMA), CICERO PEREIRA DA SILVA - CPF: 460.625.644-34 (VÍTIMA), MEURILYN AUANY ALMEIDA LIMA (VÍTIMA), JOSE ADRIANO DE LIMA - CPF: 021.492.984-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001594-80.2016.8.11.0010

APELANTE: JOSE ADRIANO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – TEMOR CAUSADO À VÍTIMA, EVIDENCIADO NAS PROVAS DOS AUTOS – DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
F
, DO CÓDIGO PENAL – COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA – CORREÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em atipicidade da conduta quando as provas dos autos demonstram que as ameaças proferidas atemorizaram a vítima.

“Acertada a decisão singular que efetuou, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes”
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001594-80.2016.8.11.0010

APELANTE: JOSE ADRIANO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Adriano de Lima, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, por infração ao art. 129, § 9º, e art. 147, c/c o art. 61, inciso II, ‘f’, todos do Código Penal (lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar), assim como a 27 (vinte e sete) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), e estabeleceu o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido do crime de ameaça, pois as palavras proferidas não causaram temor a vítima (Id.
37978477)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do
decisum
(Id.
37978480
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
39826980
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001594-80.2016.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 16-12-2015, por volta das 17h00min, o réu agrediu sua ex-esposa com um soco.

Os fatos foram presenciados pela filha do casal, de 12 (doze) anos, que, ao tentar defender a mãe, também foi agredida pelo réu.

Na mesma oportunidade, ele ameaçou o ex-sogro dizendo:
“
meu negócio é com você, seu vagabundo babão, crente safado, quero pegar você, porque é você que tem que pagar, é você que eu quero
” (sic) (Id. 37977477).

O pedido de absolvição se estende apenas ao crime de ameaça, e está amparado na alegação de atipicidade da conduta.

Na fase inquisitorial, Cicero Pereira da Silva narrou o ocorrido nos seguintes termos:

Que no dia 16 de dezembro de 2015, no final da tarde, estava em casa quando o suspeito chegou com um amigo em um veículo Gol, branco;
Que o suspeito parou o veículo em frente a casa do declarante e começou a gritar e proferir xingamentos e ameaças ao declarante falando: “meu negócio e com você seu vagabundo, babão, crente safado, quero pegar você porque é você que tem que pagar, é você que eu quero"; Que o declarante ficou cismado, porque o suspeito estava acompanhado de um comparsa e então o declarante não saiu para fora de casa
; Que a vítima foi até a frente da casa ver o que o suspeito queria e pedir para ele ir embora; Que a vítima estava com as sua filha Meurilyn, e sua sobrinha Joyce; Que o suspeito desceu do carro, deixando o carro com a porta dianteira aberta e seu comparsa ao volante com o carro ligado; Que o suspeito ficou escorado na porta do carro e quando a vitima se aproximou ele proferiu um soco em direção ao rosto dela; Que a vítima tentou se defender com um dos braços e o soco acertou-lhe o braço: Que a vítima foi ao chão com a força do soco e caindo torceu o tornozelo; Que o suspeito tentou continuar batendo na vítima, mas a filha Meurilyn e a sobrinha Joyce entraram na frente com o intuito de impedir; Que então o suspeito agrediu as duas; Que o suspeito entrou no carro e sumiu [...] (
Id. 37977481).

Na delegacia de polícia, o réu sustentou ter ido até residência pegar suas coisas, e que foi agredido pela ex-esposa (Id.
37977482
).

Em juízo, Cicero Pereira da Silva confirmou o ocorrido, como se lê no depoimento transcrito:

MP: [...] o que aconteceu lá senhor Cícero, conta para nós?

V: Olha, aconteceu que ele chegou lá em um carro mais outro, eu estava dentro de casa, aí eu vi [...], saí para fora, fiquei na área da minha casa, eu não cheguei perto dele, [...] abriu a porta do carro, o outro rapaz que estava com ele ficou com a porta do carro fechada e dentro esperando por ele, e ele chegou, meteu o murro nela, bateu no rosto dela, bateu na cara, nas costas, aí bateu na filha dele em tudo quanto é canto, nas costas, no rosto, aí na hora, aí eu saí da minha casa [...], no que eu vi que estava muito...

MP: O senhor foi ajudar?

V: Eu sou o pai, tem que chegar, eu não cheguei junto logo porque eu etmo a Deus sabe?, eu sou crente, o cara que é crente não entre nesse tipo de bagunça, aí, na hora que eu vi que estava demais eu bati para lá, na hora que bati para lá ele bateu a mão nela e derrubou ela, e ela meteu o pé no chão e cortou o pé, e ele não sei como não matou ela, porque antes de ele estar dentro, o cara ligou o carro e se ela cai debaixo tinha morrido, né?

MP: O que ele falou para o senhor?

V: Para mim ele falou: “crente vagabundo, crente safado, uma hora vou te pegar, vou te mostrar como você vai ser crente”.

MP: Não agora aqui calmo, mas na hora o senhor ficou temeroso com essas palavras, se sentiu ameaçado?

V: Senti ameaçado, porque a gente sem fazer o mal, só ajudando, o ser humano chegar... foi de dia, de tarde, muita gente na frente da casa, encheu de gente, eu fiquei sem ação de nada, eu fiquei parado, né?, eu não pude nem abrir a boca.

Juiz: O senhor sentiu que essas ameaças ele poderia cumprir, ele falou com o senhor que ele ia pegá-lo, né?

V: Eu acho que ele ia, porque...

Juiz: O senhor ficou com medo?

V: Ele é assim, fiquei com medo mesmo...

Juiz? Ficou com medo porque ia cumprir?

V: De ele cumprir, porque o cara quando ele está bom ele não vai lá, só vai lá quando está bêbado e drogado
(arquivo digital).

Márcia Aparecida de Almeida Lima esclareceu que, no dia dos fatos, foi agredida pelo réu, e que ele ameaçou seu pai, dizendo “você vai me pagar, isso não vai ficar assim, seu crente safado”. Além disso, a vítima explicou que toda vez que o réu está embriagado, ele vai até sua casa e tenta agredir seu genitor, que tem medo dele, pois acredita que possa concretizar as ameaças (arquivo digital).

Meurilyn Auany Almeida Lima confirmou as agressões e a ameaça contra seu avô, que, segundo ela, ficou com medo (arquivo digital).

Na instrução processual o réu disse que estava bêbado no dia dos fatos, e que não se lembrava muito bem do que havia acontecido (arquivo digital).

Como se observa, o conjunto probatório comprova a prática ilícita.

Na fase inquisitorial, Cicero explicou que foi ameaçado pelo réu.

Em juízo, ele confirmou o ocorrido, e esclareceu que o réu lhe dizia: “
crente vagabundo, crente safado, uma hora vou te pegar, vou te mostrar como você vai ser crente”.

Se não bastasse, as ameaças foram confirmadas por Márcia e
Meurilyn – que presenciaram os fatos, e foram agredidas na mesma situação.

Não é demais ressaltar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, pois, em regra, delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]
(STJ, HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

E nem se diga que, por as ameaças terem ocorrido em um momento de aparente confusão, não foram sérias ou capazes de intimidar a vítima.

Ao reverso, as provas demostram que o crime causou grande temor.

Ao ser indagado pelo Juiz se ficou com medo da situação, Cícero informou que sim, “
porque o cara quando ele está bom ele não vai lá, só vai lá quando está bêbado e drogado”.

Os demais elementos de convicção angariados confirmam que as ameaças causaram temor à vítima.

M
eurilyn asseverou que seu avô ficou com medo, e M
árcia explicou que seu pai acreditava que o réu concretizaria as ameaças.

Além disso, a conclusão é reforçada pelo fato de Cicero ter comunicado o ocorrido à autoridade policial, e solicitado providências contra o réu.

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. [...]
(TJ/MT, Ap 64926/2018, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças. [...]
(TJ/MT, Ap 83954/2018, Rel. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Destarte, inviável a absolvição pretendida.

Embora não seja objeto do recurso, observo que a dosimetria exige ajuste.

Na fase intermediária, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), para todos os delitos.

No crime de ameaça e na contravenção penal de vias de fato aplicou ainda a agravante genérica do art.
61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal (crime cometido
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica) e, por isso, exasperou a pena, respectivamente, em 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e 12 (doze) dias de prisão simples.

A atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas entre si:

[...] Acertada a decisão singular que efetuou, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

[...] “Diante da incidência da agravante do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, bem como da atenuante de confissão espontânea, apresenta-se necessária a compensação entre ambas.” (TJMT, AP 165473/2015) [...]
(TJ/MT, N.U 0007930-69.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

Passo à dosimetria da pena:

I - Art. 129, § 9º, do Código Penal

Não há correção a ser feita, de modo que fica preservada a pena de 3 (três) meses de detenção estabelecida na sentença.

II – Art. 147 do Código Penal

Mantenho a pena-base de 1 (um) mês de detenção.

Pelas razões alhures expostas, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal.

Não há causas de aumento ou de diminuição de penal.

Assim, fixo da pena de 1 (um) mês de detenção.

III – Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41

Mantenho a pena-base de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Pelas razões alhures expostas, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal.

Não há causas de aumento ou de diminuição de penal.

Assim, fixo a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Fica preservado o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso; de ofício, compenso a atenuante da confissão com a agravante do agravante do art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal, e redimensiono a pena definitiva para 4 (quatro) meses de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020